Tribunal: TJES
Processo: 5005795-19.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005795-19.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BALTAZAR DOS SANTOS ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. CONDENAÇÃO EM VERBAS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sob o fundamento de inexistência de redução permanente da capacidade laboral em virtude de acidente típico ocorrido durante o exercício da função de operador de empilhadeira. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, à luz da existência de sequela decorrente de acidente do trabalho e sua eventual repercussão na capacidade laborativa; e (ii) verificar a legalidade da condenação em custas e honorários sucumbenciais em ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de auxílio-acidente exige prova do acidente de trabalho, da sequela permanente e da redução da capacidade laboral, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. O laudo pericial judicial é conclusivo ao atestar que o autor não apresenta redução funcional ou incapacidade laboral remanescente após a fratura da patela, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício.

5. A perícia foi realizada por profissional técnico de confiança do juízo, com respostas claras e coerentes, não infirmadas por outros elementos de prova nos autos.

6. A tese firmada no Tema 416 do STJ — que admite o auxílio-acidente mesmo em caso de lesões mínimas — somente se aplica quando demonstrada alguma redução da capacidade para o labor, o que não ocorreu no caso, autorizando o distinguishing.

7. É indevida a imposição de custas e honorários sucumbenciais ao segurado em ações acidentárias, mesmo sob o regime de gratuidade da justiça, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a condenação deve ser afastada independentemente de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. De ofício, afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de redução permanente da capacidade laborativa, confirmada por perícia judicial, impede a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de sequela que implique alguma limitação funcional, ainda que mínima.

3. A condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários é vedada nas ações acidentárias, conforme o art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, sendo tal vedação cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1439527/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/06/2019, DJe 28/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 215.657/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2016, DJe 02/02/2017; TJES, ApCiv 024151670825, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/05/2019, DJ 17/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BALTAZAR DOS SANTOS ALVES
, com vistas ao reexame da r. sentença (ID 14811980), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de “ação previdenciária para a concessão de Auxilio-Acidente” proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 14811981, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) a sentença se baseou em um laudo pericial equivocado, pois possui, sim, redução de sua capacidade laborativa; (ii) preenche os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (iii) o C. STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo (Tema 416), consolidou a tese de que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da incapacidade, bastando que a lesão seja mínima; e (iv) a prova pericial deve ser analisada em conjunto com os demais elementos, que demonstram o seu direito, especialmente a natureza de sua atividade como operador de empilhadeira. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença.

Embora regularmente intimado (ID 14811983), o apelado não apresentou contrarrazões.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor, na petição inicial (ID 14811939), que, em 27/09/2023, sofreu acidente de trabalho típico, que resultou em fratura da patela do joelho direito (CID10-S82.0), enquanto exercia sua função de Operador de Empilhadeira. Em virtude do evento, alega que, após a consolidação da lesão e a cessação do auxílio-doença (NB 646.043.083-0) , restaram sequelas que reduziram de forma permanente sua capacidade para o trabalho habitual, razão pela qual pleiteia a concessão do auxílio-acidente.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial (ID 14811972), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o julgador primevo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs apelação, pugnando pelo reexame do édito sentencial, o qual passo a apreciar.

Para a concessão de
auxílio-acidente
é preciso que reste demonstrado, além do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira
definitiva
, com a possibilidade de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe seja compatível (
incapacidade parcial
), consoante art. 86 da Lei nº 8.213/91:

[...]
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação i) do acidente laboral, ii) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e iii) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício
[...] (TJES, Apelação n.º 024151670825, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

[...]
É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.
No ordenamento jurídico brasileiro, existem duas espécies distintas: o auxílio-doença comum, de origem previdenciária, e auxílio-doença acidentário. A principal diferença entre eles reside no fato de que, para a concessão deste último (acidentário), exige-se que se trate de acidente de trabalho, ao passo que o benefício previdenciário pode ser concedido independentemente da natureza do acidente, o qual pode estar completamente desvinculado das atividades laborativas [...] (TJES, Apelação n.º 024160156246, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019).

No caso concreto o pleito inicial é de auxílio-acidente, com narrativa de incapacidade parcial e permanente para o trabalho. De fato, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o labor.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a prova pericial é conclusiva no sentido de que o autor, ora apelante,
não
apresenta incapacidade para o trabalho, ou seja, o perito
não constatou nenhuma redução da capacidade laborativa da parte
.

O Laudo Pericial (ID 14811972) foi categórico ao responder aos quesitos formulados, assentando que, embora o autor apresente sequela da fratura (CID T93.2), esta não acarreta limitação funcional. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos da perícia:

Quanto à existência de invalidez ou redução da capacidade:

Quesito 8 do autor: "A parte Autora apresenta perda dos movimentos?"
RESPOSTA:
"
Negativo. Houve recuperação total após fratura
(algo esperado para sua idade e para o tipo de lesão),
não gerando redução da capacidade de trabalho.
" (grifo nosso)

Quesito 11 do autor: "A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total?"
RESPOSTA:
"
Não foi constatado nenhum tipo de invalidez.
"

Conclusão Geral do Laudo:

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse [...] posso concluir afirmando:

-Não foi constatado incapacidade além do período que já gozou de benefício.

-Não foi constatado redução da capacidade de trabalho legalmente relevante.

Nesse sentido,

“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Neste ínterim, é válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ademais,
a prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada, o que não se verifica
in casu.

Vale ressaltar, ainda, que, a despeito da argumentação sustentada pelo apelante,
não há que se falar na aplicação do Tema 416 do STJ, uma vez que não restou demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente
.

O referido precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, de fato, estabelece que “o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”. Contudo, a aplicação de tal tese pressupõe a efetiva comprovação de que existe uma redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo.

No caso dos autos, a prova técnica foi cabal ao afirmar a inexistência de qualquer grau de redução da capacidade. Logo, ausente o pressuposto fático (redução da capacidade), não há como aplicar a tese jurídica invocada. Realiza-se, portanto, o devido
distinguishing
.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3) Em ação acidentária, não se aplica o Tema Repetitivo 416 do STJ, cujo teor enuncia: “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”, na hipótese em que comprovado que, apesar do acidente de trabalho, não há redução da capacidade laborativa
. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024206-08.2018.8.08.0048, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 04/05/2023)

Trago à colação, ainda, outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUXILÍO ACIDENTE -
TEMA Nº 416 DO STJ - "DISTINGUISHING" - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL
- ACÓRDÃO MANTIDO. -
O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ
- Acórdão mantido. (TJ-MG - AC: 10079084183817001 Contagem, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFFICE GIRL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA NO TORNOZELO. LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO, POR PROFISSIONAL COMPETENTE E SUFICIENTE PARA O DESFECHO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. I. Caso em exame Apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Sustenta a autora o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício infortunístico, mesmo sendo lesão mínima. Requer a inversão do julgado para julgar procedente o pedido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial produzido é suficiente para atestar a inexistência de incapacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito ocorrido e se os requisitos para a concessão do benefício infortunístico foram preenchidos. III. Razões de decidir Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa atual.
A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que a autora está apta para exercer atividade laboral habitual e que não há sinais ou limitações funcionais que indiquem incapacidade. Inaplicabilidade do Tema 416 do STJ. A lesão mínima que autorizaria a concessão do benefício de auxílio-acidente deve necessariamente acarretar redução do potencial laborativo, o que não se verificou no caso IV. Dispositivo e tese Recurso improvido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10119196920228260269 Itapetininga, Relator: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 07/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2024)

APELAÇÃO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, NÃO INFIRMADO POR PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17ª. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso do autor. Atividades habituais de auxiliar de manutenção predial. Acidente típico com fratura na coluna vertebral. Inexistência de incapacidade laboral. Não há sequelas ou alterações de mobilidade e nem de força no seguimento afetado. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Ausência de impugnação científica do laudo médico.
Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos
. Descabimento da incidência do princípio in dubio pro misero. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10748642720238260053 São Paulo, Relator: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 25/09/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ademais, o fato de existir uma lesão não gera, por si só, o direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável que se demonstre a redução concreta e mensurável da capacidade para o trabalho. Aliás, esse entendimento encontra-se compatível com a própria natureza do benefício, que visa compensar a perda de capacidade laboral que afeta a remuneração e, consequentemente, a subsistência do trabalhador, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Num outro giro, no que tange à condenação, em sede de primeira instância, da parte autora quanto às custas processuais e aos honorários de sucumbência, torna-se necessária a observação em relação aos referidos pontos, sobretudo por envolverem matérias de ordem pública, portanto, passíveis de serem arguidas de ofício e sem que isso configure em julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Aliás, outro não é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
(...) (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA ORIGEM EM FAVOR DA AGRAVANTE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Dessa forma, não poderia haver, tal como foi realizado na r. sentença objurgada, a condenação do autor ao pagamento de custas e de honorários no caso vertente - a despeito da suspensão da exigibilidade de tais cobranças em virtude da gratuidade da justiça concedida, por se tratar de ação acidentária, como assim dispõe o parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91.

A propósito, é iterativo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 129 DA LEI 8.213/1991. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. O artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 prevê que os procedimentos judiciais relativos a acidentes de trabalho são isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Portanto, considerando que o caso em apreço é uma ação acidentária, não deve haver a condenação do segurado em honorários recursais
. 3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. (AgInt no AREsp 1439527/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ISENÇÃO. MULTA. CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificando a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, afirmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Em se tratando de ação acidentária, mostra-se indevida a condenação da segurada na verba honorária recursal por força do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991
. 5. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 215.657/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/02/2017)

Diante da isenção legal e por envolver matéria de ordem pública, deverá ser, de ofício, decotada da sentença primeva a parte do dispositivo referente à condenação do segurado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BALTAZAR DOS SANTOS ALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial objurgado, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Todavia, de ofício, decoto da sentença a condenação do autor/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/07/2025 às 13:23:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58148017072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.